Tribunal: TJES
Processo: 5014737-37.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014737-37.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEILTON BRAZ DOS SANTOS
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e outros (3)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5014737-37.2024.8.08.0048

RECORRENTE: NEILTON BRAZ DOS SANTOS

RECORRIDOS: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A e COMERCIAL TD LTDA - ME

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUTOR VÍTIMA DE GOLPE. PRODUTOS OFERECIDOS EM VALOR BEM ABAIXO AO DE MERCADO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
NEILTON BRAZ DOS SANTOS
em face de
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A
e
COMERCIAL TD LTDA - ME
,
aduzindo o requerente que viu um anúncio da 3ª requerida, na rede social Instagram, administrada pelo 1º requerido e, verificando tratar-se de site confiável realizou a compra de dois eletrodomésticos, no valor de R$ 1.323,71 (um mil, trezentos e vinte e três reais e setenta e um centavos). Informa que posteriormente descobriu tratar-se de um golpe, quando então entrou em contato com o 2º requerido para solicitar o Mecanismo de Devolução Especial (MED), sem êxito. Busca, assim, a restituição do valor pago, além de danos morais.

Em contestação (ID 11020977), o 1º requerido alega que o autor não teve a cautela básica ao adquirir os produtos, realizando transações para terceiros desconhecidos.

Em contestação (ID 11020983), o 2º requerido ressalta descuido do autor ao finalizar sua compra, principalmente pelo fato de que os dois Pix’s realizados foram em nome da empresa IUGU SERVIÇOS NA INTERNET S/A, desconhecida do mesmo.

Em contestação (ID 11021144), o 3º requerido alega que o autor acessou a rede social de uma empresa golpista, não podendo ser responsabilizada no caso em tela.

A sentença (ID 11021165) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Por estas razões, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de Condenar a ré Itaú a restituir a importância de R$ 1.323,71 (mil, trezentos e vinte e três reais e setenta e um centavos), acrescida de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (22.04.2024)
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 11021168), pretendendo o acolhimento do pedido de danos morais.

Apenas o 2º demandado apresentou contrarrazões (ID 11021172), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor.

O recurso pretende unicamente o acolhimento do pedido de danos morais.

Entendo, assim como o magistrado de piso, que o mesmo não comporta acolhimento. Observo dos autos que o autor, de certa forma, foi descuidado ao realizar a compra de um Refrigerador Inverter 431L e uma Máquina de Lavar Brastemp 12kg, pelo
valor irrisório
de
R$ 1.323,71 (um mil, trezentos e vinte e três reais e setenta e um centavos), sendo que estes produtos tem valor bem superior ao que se apresentou no anúncio (ID 11020967 - Pág. 12).

Se não bastasse, o recorrente ainda realizou o pagamento mediante duas transferências PIX para uma empresa desconhecida (
IUGU SERVIÇOS NA INTERNET S/A), sem relação com qualquer dos integrantes do polo passivo da presente ação (ID 11021135), sem se atentar que poderia se tratar de um golpe.

O fornecedor de serviços que tem o seu site de e-commerce emulado por fraudadores não pode responder pelos prejuízos derivados da fraude virtual, mais conhecida como
phishing
, principalmente quando o consumidor contribuiu para o evento por ser desidioso, sem a cautela exigível do homem comum, de se certificar quanto ao valor tão baixo das mercadorias ofertadas.

Apenas para esclarecer, o Refrigerador adquirido tem média de preço de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) e a Máquina de Lavar em torno de R$ 2.160,00 (dois mil, cento e sessenta reais).

O magistrado de piso, inclusive, foi assertivo:

“Por fim, em relação ao pedido de reparação moral, não há como imputar as rés Facebook e Comercial TD qualquer responsabilidade pelos danos amargados pelo requerente, pelos fatos acima expostos e em relação a ré Itaú, a mera falha na prestação do serviço não gera dever de indenizar, com efeito, não se pode desconsiderar a contribuição do autor para o dano sofrido, pois os produtos foram adquiridos em valor muito abaixo do preço de mercado e o site era completamente distinto do original (site da terceira requerida). Aliás, se não fosse pela ausência de comprovação do acionamento do sistema MED, o caso seria de improcedência pela responsabilidade exclusive do consumidor, pois ainda que possa ser considerado parte vulnerável da relação, se exigiria de qualquer homem médio, o mínimo de cautela ao fazer qualquer transação no meio digital”.

Assim, sendo culpa exclusiva do consumidor, afasta-se a condenação pretendida.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 07 de janeiro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)